Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740093-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: C.N.U. - C.C. Agravado: E.S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária C.N.U. - C.C. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0737602-77.2021.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer formulada por ELOISE SOUSA ALBUQUERQUE em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de Tutela de Urgência para determinar que a requerida seja compelida a fornecer a internação domiciliar ("home care") e que seja garantido o fornecimento de alimentação, remédios e apoio técnico especializado para acompanhamento da paciente, conforme orientação médica. Alega que sofre de paralisia cerebral, encefalopatia epiléptica (Síndrome de West), Síndrome de Chudley-McCoullough; que tem crises convulsivas, crises epiléticas, tem infecções de repetição e internações recorrentes, múltiplas broncoaspirações; que, em virtude de seu quadro clínico, o médico responsável pelo seu tratamento solicitou serviço de "home care", no entanto, a empresa ré nega o fornecimento do serviço. Diante desse fato, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida seja compelida a autorizar o serviço de Home Care. A inicial está devidamente instruída. É o relatório do essencial. Decido. A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito da autora, consubstanciada no documento de ID 106920862, que comprova a relação contratual mantida entre as partes, pelo relatório médico de ID 106920864, que elucida as necessidades da requerente e, ainda, pelo documento de ID 108959504 que comprova a negativa do plano de saúde. De outro lado, o perigo de dano é representado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora, que está hospitalizada e a internação prolongada pode ocasionar piora de seu estado de saúde. Em cognição sumária, julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da Tutela de urgência. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento de "home care" em favor da parte autora, devendo fornecer: 1) dieta Fortini (120ml 3/3 horas); Oxicarbazepina 3,5ml 12/12h (40mg/kg/dia); Clobazam 2,5 mg manhã e 7,5mg noite (1 mg/kg/dia); Vigabatrina 750 mg 12/12h (140mg/kg/dia); Levetiracetam 3ml pela manhã/2ml à tarde/3ml à noite (75 mg/kg/dia); Fenobarbital 5 gotas 12/12h (1mg/kg/dia); Tegra Usaline gra Usaline 6000mg-200mg/ml CBD E 0,3% mg/ml THC 50mg/dia – (canabidiol) 253mg/dia; Furosemida 7,5 mg 6/6h (2,8mg/kg/dia EV); Polivitaminico (6 gotas 12/12h); Escopolamina gel (4/4h); Simeticona (6/6h); Atropina sublingual (6/6h); Propantelina tópico (6/6h); Reparil gel (6/6h); Enterogermina (1 flaconete 12/12h); 2) profissionais fisioterapeuta diário (fisioterapia motora e respiratória); fonoterapeuta diário, técnico de enfermagem 24hs, nutricionista (quinzenal), terapeuta ocupacional (3x/semana) e médico (semanal) A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Determino a intimação/citação por Oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de promovê-la oportunamente. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Intime-se o Ministério Público, em razão de interesse de menor, conforme disposto no art. 178, II do Código de Processo Civil.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 31492878), em síntese, que a internação domiciliar pretendida pela recorrida não está amparada pelo rol de cobertura obrigatória fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como que o fornecimento de medicamento elaborado com “canabidiol” não pode ser obrigatoriamente custeado pelo plano de saúde. Assim, conclui que não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, sem limitação, razão pela qual deve ser reduzida, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pela recorrida, além da exclusão da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31492879). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. De acordo com os relatos do profissional médico (Id. 106920864dos autos do processo de origem) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Eloise tem o diagnóstico paralisia cerebral e encefalopatia epiléptica do tipo síndrome de West de muito difícil controle resistente a múltiplos fármacos, síndrome de Chudley-McCoullough, atraso global do neurodesenvolvimento e hipogamaglobulinemia. (...) Diante do exposto, venho solicitar junto à operadora de saúde o serviço especializado de home care. Paciente com condições acima descritas, com internação recente em leito de terapia intensiva, portador de gastrostomia, com necessidade de relacionados ao dispositivo de alimentação e cuidado multidisciplinar (como fisioterapia, fonoterapia, enfermagem, terapia ocupacional e médico). Estávamos diante de um paciente com polifarmácia, segundo critério da Organização Mundial de Saúde (OMS), com necessidade fisioterapia respiratória; hipersialorreia e disfagia grave, com atendimento pela equipe de fonoaudiologia. Os serviços de atenção domiciliar contribuem para a redução da sobrecarga hospitalar, desinstitucionalização, humanização e integralidade do cuidado. No caso em deslinde o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida. Constata-se, aliás, que o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão agravada. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Além disso a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1348550, 07097525120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o fato de ser o medicamento elaborado com “Canabidiol” não configura empecilho para que seja fornecido pelo plano de saúde, ainda que para uso domiciliar, uma vez que a Anvisa deixou de impor óbice à importação de compostos elaborados com a referida substância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. EXCLUSÃO CONTRATUAL APARENTEMENTE ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 1.. É tempestivo agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias da intimação por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, e dos artigos 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. À luz da interpretação sistemática e construtiva dos artigos 10, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, o fato de se tratar de medicamento à base de canadibiol que pode ser ministrado em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pelo plano de saúde. 3. Se o distúrbio psiquiátrico pode, em tese, justificar a internação e consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de rigor a sua cobertura, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que consultam inclusive os interesses da operadora do plano de saúde, não pode ser considerada óbice intransponível para o seu fornecimento. 4. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não respondem satisfatoriamente a outras medicações. 5. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer a medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. VI. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1381495, 07118674520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator